Tribunal: STF
Processo: AI 550643
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – COMBUSTÍVEIS – OPERAÇÕES INTERESTADUAIS – NÃO-INCIDÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. O artigo 155, § 2º, inciso X, alínea “b”, da Constituição Federal encerra, em última análise, regra de competência tributária. Precedente: Recurso Extraordinário nº 198.088, relator ministro Ilmar Galvão, julgado no Plenário em 17 de maio de 2000.



    AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.